Tribunal: TCU
Processo: 009.322/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão civil e recusou o seu registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3598/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de pensão civil de interesse da sra. Maria Selma Carvalho Rezende, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Maria Selma Carvalho Rezende para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.